Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-46.2025.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONTA FANTASMA, CCS, C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRETENSÃO DEDUZIDA PELA APELANTE EM RAZÕES RECURSAIS, ESTA DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONTA FANTASMA, CCS, C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRETENSÃO DEDUZIDA PELA APELANTE EM RAZÕES RECURSAIS, ESTA DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA, COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ASSINADA VIA PLATFORMA AUTÊNTICADA E COM FIRMA RECONHECIDA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE AJUSTA AOS LIMITES DE LEI – EXIGÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA EM PROCURAÇÃO QUE NÃO CONTA COM SUPORTE LEGAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO – R. SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO.